Tribunal: TJSP
Processo: 1003371-47.2017.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. EMPRESA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EIVAS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. O acórdão não padece de vício a sanar, valendo destacar que a fase de execução ainda não teve início. rejeiÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003371-47.2017.8.26.0587/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é
embargante NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL), são embargados PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO, UNIAO DO LITORAL TRANPORTE E TURISMO LTDA,
MARGARIDA FERREIRA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSE JOSIVAN
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003371-47.2017.8.26.0587/50000 -Voto no 3155
2
VOTO No: 3155
EDEC.No: 1003371-47.2017.8.26.0587/50000
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO (2a VARA CÍVEL)
EBTE. : NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. (EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL)
EBDOS. : MARGARIDA FERREIRA DE JESUS E OUTRO (JUST GRAT)
INT. : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS
CESSANTES.
EMPRESA
EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
EIVAS
DO
ART.
1.022
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA. O acórdão não padece de vício a sanar,
valendo destacar que a fase de execução ainda não teve
início. REJEIÇÃO.
Embargos de declaração opostos pela corré Nobre
Seguradora ao acórdão de fls. 1280/1288, que negou provimento às apelações
sua e da municipalidade-corré e deu parcial provimento à dos autores.
Alega omissão, ante a impossibilidade de execução do
título em virtude de sua liquidação extrajudicial, e ausência de determinação de
suspensão da incidência dos juros e da atualização monetária.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis quando o
aresto se ressente de omissão, contradição interna, obscuridade ou erro
material (art. 1.022 do CPC). In casu, porém, verifica-se que o decisum
colegiado é inteligível e coeso, está suficientemente fundamentado e não
padece de eiva que, nos lindes legais, ora devesse ser suprida.
As queixas da corré - impossibilidade de execução judicial
do título, devendo ser feita a habilitação do crédito perante a massa liquidanda;
ausência de determinação de suspensão da incidência dos juros e da
atualização monetária - são em rigor impertinentes para a fase de
conhecimento, conforme registrou esta E. 38a Câmara de Direito Privado noutro
litígio tocante à mesma empresa, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003371-47.2017.8.26.0587/50000 -Voto no 3155
3
“Neste passo, não subsiste o pedido da litisdenunciada,
de exclusão da atualização monetária e dos juros de mora por se encontrar em
liquidação extrajudicial.
Com efeito, 'a decretação de liquidação extrajudicial não
impede a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação
imposta à entidade, quando se trata de ação de conhecimento, como na
hipótese' (AgInt no REsp 1764725/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).
No mesmo sentido, por exemplo, AgInt no REsp
1827648/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020.
Com relação à alegação de que seria necessária a
habilitação do crédito no quadro geral de credores, a matéria não pode ser
conhecida no momento, porquanto concerne a futuro e eventual cumprimento
de sentença, que sequer se iniciou” (Apelação no 1018993-52.2015.8.26.0001,
desta relatoria, j. em 1o.12.2020, excerto do voto condutor).
Assim, nenhuma deliberação necessária deixou de
constar do acórdão, e realmente inexiste vício a sanar nesta oportunidade.
Do exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS GOLDMAN
Relator